Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0723593-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ELIANE DA SILVA, WALDETE DE FREITAS SILVA, ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, ESPÓLIO DE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, ALEX ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: RENE NAZAREN MENEZES BENTHER, GBOEX-GREMIO BENEFICENTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WALDETE DE FREITAS SILVA, MARCIA ELIANE DA SILVA, ALEX ANTONIO DA SILVA e ESPÓLIO DE ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débitos com rescisão contratual c/c restituição de valores, repetição de indébito e indenização por danos morais de n. 0702038-36.2023.8.07.0011, a qual indeferiu os beneplácitos da gratuidade de justiça aos agravantes, nos seguintes termos: “Requerem os autores as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque: - WALDETE DE FREITAS é servidora pública aposentada e percebe proventos líquidos de mais de R$ 4.000,00; - ALEX ANTÔNIO pelo extrato bancário juntado em fevereiro de 2023 tinha saldo superior a R$ 15.000,00 e atualmente, o saldo ainda é superior a R$5.000,00 - em consulta ao sistema RENAJUD, ALEX tem dois veículos em seu nome e o espólio de ALEXANDRE DA SILVA tem um veículo I/TOYOTA HILUX. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, utilizando-se do parâmetro da Defensoria Pública do DF, fixada na Resolução de n. 140/2015, o autor não é considerado hipossuficiente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. 3. Na hipótese em apreço, restou evidenciado que a renda média mensal aproximada é superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em conta os extratos apresentados, montante superior a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais), que corresponde atualmente ao valor de 5 (cinco) salários mínimos. 4. Insubsistente, portanto, a alegada condição de hipossuficiência do agravante, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de outros elementos aptos a infirmar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, não fazendo jus, portanto, aos benefícios requeridos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1669694, 07389422520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, existem motivos suficientes para demonstrar terem padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Além disso, por estarem em litisconsórcio não restou comprovada a impossibilidade de juntos custearem as custas judiciais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais.” (ID 153744226, p. 1/2 - autos de origem). Em suas razões (ID 47861700), os agravantes alegam que o benefício em comento deve ser analisado de forma individual, levando-se em consideração as especificidades de cada peticionante. A propósito, destaca que o magistrado primevo deixou de analisar a hipossuficiência da agravante MÁRCIA, mesmo após a juntada de extrato de sua conta bancária, negativa de declaração do IRPF e de cópia de sua carteira de trabalho (p. 5). Sem embargo, alega que o agravante ALEX ANTÔNIO também não ostenta capacidade para arcar com as custas judiciais, anotando que os veículos em seu nome (Fusca de 1972 e Passat de 1983) não possuírem valor econômico expressivo para infirmar a situação de miserabilidade alegada, especialmente porque o segundo automóvel identificado sequer encontra-se em sua posse direta. Aduz, ainda, que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) encontrado em sua conta bancária não condiz com sua atual situação, porquanto está desempregado, realizando “bicos” em oficina mecânica (p. 7). Para além disso, aduz que a agravante WALDETE é idosa (75 anos) e recebe renda mensal no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), ou seja, aufere renda inferior àquela indicada pela Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, adotada como parâmetro por alguns órgãos fracionários desta Corte. Alega que referido montante não se mostra suficiente para fazer frente às despesas da agravante, tampouco para suportar as custas do processo judicial, sendo, por conseguinte, elementar o deferimento da medida em lume. Alfim, anota que, a despeito de o ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA possuir um veículo TOYOTA HILUX, o decisório objurgado não considerou as dívidas que dali advêm, no valor aproximado de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Sobre o ponto, alega que a agravante Waldete assumiu 2 (dois) empréstimos bancários para saldar as dívidas de seu falecido marido, consoante documentos anexos. Prefacialmente, requerem a concessão de efeito suspensivo, “concedendo de forma liminar a gratuidade de justiça” (ID 47861700, p. 14). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da medida prefacial vindicada. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade supracitado. É o relatório. Decido. De pronto, anoto que, ao cabo, a parte agravante postula, em verdade, a antecipação da tutela recursal, porquanto a suspensão do decisório objurgado não se convolaria na implementação da medida vindicada, razão por que recebo o recurso desta forma. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pois bem, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. In casu, observo que os agravantes postulam direito próprio, alegando suposta falsificação de assinatura para a realização de negócio jurídico pela contraparte, além de danos ao próprio falecido, não havendo que se falar, a priori, na análise exclusiva da condição do espólio. Ademais, como cediço, nos termos do § 2o, do art. 99, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. De pronto, destaco que este órgão fracionário não se filia ao entendimento de que a parte deve comprovar renda máxima de 5 (cinco) salários mínimos, exigindo análise mais acurada do caso concreto: Acórdão 1700290, 07147684920228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1612012, 07014379720218079000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; e Acórdão 1700810, 07070939820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Rememoro, ainda, que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Analisando os autos, constato que os agravantes ALEX ANTÔNIO e WALDETE colacionaram as declarações de hipossuficiência (ID 157181034 – autos de origem e ID 47863981), cópias das carteiras de trabalho (ID 157181034, p. 3 – autos de origem), além de contracheque (ID 157183349) dos proventos percebidos pela viúva e empréstimos bancários por ela contraídos, documentos estes que indicam - ao menos neste exame perfunctório - que tais agravantes, ao menos neste exame prefacial, não conseguem arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Além disso, no que concerne à agravante MÁRCIA, também observo a juntada da respectiva declaração de hipossuficiência (ID 157181032 – autos de origem) e de sua carteira de trabalho (ID 157181032, p. 4 – autos de origem), que, nesta análise perfunctória, congregam com a alegação da parte no sentido de que não aufere quaisquer rendas, atraindo a concessão do benefício em apreço. Nada obstante, consigno que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, eis que a exigência de imediato pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido aos agravantes. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, devendo-se deferir a gratuidade de justiça aos agravantes MÁRCIA, ALEX ANTÔNIO e WALDETE, haja vista encontrarem-se preenchidos os pressupostos necessários à sua concessão. Lado outro, quanto ao ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA, observo que o magistrado singular determinou emenda à inicial para que a parte recorrente colacionasse documentos para demonstrar a existência de inventário, considerando que a certidão de óbito indicava a existência de bens a inventariar (ID 157317398, p. 2), sem atendimento da medida no prazo ofertado pelo magistrado, haja vista as informações consignadas na petição de ID 159099964 – autos de origem. Nesse descortino, não vislumbro a probabilidade do direito em relação ao espólio, o qual possuía o ônus de demonstrar sua incapacidade de arcar com as custas processuais, independentemente da situação individual dos demais agravantes, os quais, como deixei antever, gozam da presunção de veracidade de suas declarações. A propósito, colho precedentes deste e. Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. ESPÓLIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. I. Induz preclusão lógica o recolhimento do preparo pela parte que recorre contra o indeferimento da gratuidade de justiça. II. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não aproveita ao espólio, cujo direito à gratuidade de justiça pressupõe a demonstração da situação de hipossuficiência.III. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1299248, 07134925120208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO AUTOR DA HERANÇA. PENHORA DIRETAMENTE SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil - CPC. 2. O espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais. A presunção relativa de hipossuficiência estabelecida pela norma processual à pessoa natural não é extensível ao espólio, pois é incompatível com sua natureza eminentemente patrimonial: é um conjunto de bens. A condição pessoal dos herdeiros é irrelevante. 3. Na hipótese, o espólio é composto por apenas dois automóveis: um deles já foi inclusive objeto de penhora nos autos de origem. Além disso, demonstrou-se que há diversas execuções em curso contra o referido patrimônio, de modo que resta caracterizada a inviabilidade de pagamento das custas processuais. 4. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1636641, 07273395220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. ESPÓLIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 1. Ação de cautelar de protesto contra alienação de bens com pedido liminar de tutela de urgência. 2. Apenas se o espólio provar que não tem condições de arcar com as despesas do processo pode obter o benefício da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1800699 / MG, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Julgado em 16/09/2019, Dje de 18/09/2019) Além disso, destaco que o espólio/agravante inovou em seus argumentos, suscitando matéria sequer submetida ao magistrado embrionário acerca de suposta destinação de empréstimos tomados pela agravante WALDETE com o desiderato de saldar dívidas de seu falecido marido, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, em verdadeira supressão de instância. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão dos beneplácitos da gratuidade ao ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA. Nada obstante, DEFIRO o benefício em comento aos agravantes MÁRCIA, ALEX ANTÔNIO e WALDETE. Anote-se. Concedo prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que o ESPÓLIO DE ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA proceda ao recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, §2o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Advirto a parte agravante acerca do disposto no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Cumpridas as diligências supracitadas, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2023 13:15:19. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada